Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Estando a relação processual aperfeiçoada, é devida a condenação da parte desistente em honorários advocatícios. Inteligência do art. 90 do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.